Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0700277-95.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MICHELE CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO 1. Mandado de Segurança impetrado contra a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e o Instituto Quadrix buscando o reconhecimento da impetrante como pessoa com deficiência para contratação temporária, em conta específica, como Professora Substituta para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 2. Apesar da longa exposição, não há informação, com datas, sobre o risco de perecimento de direito nem justificativa para não se ter adotado a providência da impetração no expediente regular, ainda em dezembro, ontem e hoje. 3. O “Resultado final e homologação do processo seletivo simplificado para contratação temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal” foi publicado no DODF de 12/12/2025, há quase 30 dias. 4. O documento de ID 79994259 não tem data, mas, com certeza, não é de hoje, após as 19h. 5. Por fim, a procuração com o mandato outorgado à advogada está datada de 11/12/2025, o que evidencia a ausência de urgência para justificar a atuação do Plantão Forense de 2a Instância. Há quase um mês já se sabia do indeferimento. 6. Não vislumbro, assim, razão para a atuação do Plantão Judicial da 2a Instância, nos termos do art. 4o da Portaria GPR no 770 de 15 de dezembro de 2025: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” 7. O Plantão Judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados. 8. A ausência de demonstração de perigo de perecimento de direito inviabiliza sua análise e concessão de liminar pelo Plantão Judicial da 2a Instância. 9. Indefiro a liminar. Caberá ao Relator analisá-la, oportunamente. 10. Encaminhe-se ao Relator, o Exmo. Sr. Desembargador Arquibaldo Carneiro, da 2a Câmara Cível, para as providências pertinentes. 11. P.R.I. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2026, 20h26. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO